Tribunal: TJES
Processo: 5000133-10.2025.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-10.2025.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria do Carmo Silva de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de modificação contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco Pan S/A, sob alegação de contratação indevida de cartão de crédito consignado no lugar de empréstimo consignado comum. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, vício de consentimento, cláusulas abusivas, danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória adequada; e (ii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, apto a justificar a nulidade contratual, a repetição de valores e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera suficientes os documentos constantes dos autos para a formação do convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, o que se verifica no caso concreto.

4. A análise da controvérsia exige interpretação contratual, sendo desnecessária a produção de prova oral, diante da existência de documentação apta a esclarecer a natureza da contratação e a ausência de vício de consentimento.

5. Os documentos apresentados pela instituição financeira demonstram que a autora anuiu expressamente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, inclusive com utilização do serviço e assinatura do termo específico.

6. A ausência de prova de erro substancial, dolo ou qualquer outro vício invalidante afasta a tese de nulidade contratual e de repetição de indébito.

7. A alegação de dano moral não se sustenta diante da inexistência de falha na prestação do serviço, tendo em vista que a cobrança se deu com base em contrato regularmente firmado e utilizado pela autora.

8. O comportamento contraditório da autora, que utilizou o cartão e suportou descontos por cerca de nove anos sem qualquer impugnação, reforça a conclusão pela validade do negócio jurídico e afasta a tese de responsabilidade civil do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando presentes provas documentais suficientes para a formação do convencimento do juízo.

2. A contratação de cartão de crédito consignado, com adesão formal e utilização do serviço, afasta a alegação de vício de consentimento e de cobrança indevida.

3. A inexistência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade civil e o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 371, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 024170092019, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 14.09.2021, publ. 07.10.2021.
TJES, Apelação Cível nº 004180008718, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09.08.2022, publ. 18.08.2022.
TJES, Apelação Cível nº 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 03.06.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5000461-14.2021.8.08.0013, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 17.08.2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000133-10.2025.8.08.0057

APELANTE:
MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA

APELADO:
BANCO PAN S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DO CARMO SILVA DE SOUZA
contra a r. sentença do id. 16358199, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, nos autos da “Ação de modificação contratual c/c indenização por danos materiais e morais e pedido liminar” ajuizada pela recorrente em desfavor de
BANCO PAN S/A
.

Considerando que a recorrente aponta a nulidade da sentença, passo ao seu exame, pois prejudicial em relação às demais questões.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante consta no relatório, a apelante alega a nulidade da sentença por ofensa aos direitos do consumidor, por cerceamento de defesa e ausência de instrução probatória adequada.

Sem razão.

Nota-se que o objetivo da demanda cinge-se em identificar eventual vício no consentimento que culminou com a pactuação equivocada do contrato firmado.

Nesses termos, a controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de documentos, pelo que é irrelevante a realização de outras provas, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Dito isso, passo ao enfrentamento do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 16358200), a recorrente alega que o contrato firmado decorreu de vício de consentimento, pois acreditava tratar-se de empréstimo consignado e não de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Aduz que não foram fornecidas informações claras e adequadas sobre a natureza e condições da contratação, contrariando o disposto no art. 6º, III, do diploma consumerista.

Sustenta que o banco não apresentou provas da entrega do cartão, do envio das faturas, das formas de pagamento, nem da disponibilização de vias contratuais, violando, inclusive, diretrizes fixadas em IRDR.

Argumenta que a cobrança realizada gerou onerosidade excessiva e impôs cláusulas abusivas, sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que o sofrimento psíquico e transtornos enfrentados ensejam a reparação por danos morais, inclusive considerando a teoria do desvio produtivo do consumidor e a perda do tempo útil.

Com isso, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a procedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17268478).

Sem delongas, entendo que a irresignação não merece prosperar. Explico.

Verifica-se que o apelante ingressou com a petição inicial sustentando que ocorreu vício de consentimento ao realizar contrato com o banco apelado pois, apesar de ter almejado realizar empréstimo consignado, foi pactuada modalidade contratual distinta da pleiteada, qual seja, Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

Ocorre que, tão logo apresentadas as provas documentais pelo apelado, ora réu, foi possível notar que a apelante claramente anuiu com a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, sendo, inclusive, incontroverso o fato de que o recorrente assinou o contrato.

Da documentação carreada aos autos, é possível perceber que o recorrente não logrou êxito em provar a ocorrência de erro substancial, ou qualquer outro vício do consentimento, capaz de tornar anulável o negócio jurídico em questão.

Ainda, o acordo ajustado entre as partes apresenta termos claros de que se tratava de contratação de cartão de crédito. Destaca-se que a avença é denominada de “Termo de Adesão - Cartão de Crédito BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (id. 16358190).

Inclusive, das faturas colacionadas pelo banco apelado (id. 16358191), observo que a apelante passou a utilizar o cartão a partir de agosto de 2016 para realizar compras diversas (id. 16358191 - pg. 4), comportamento que contradiz a alegação de que desconhecia a contratação do cartão consignado.

Para além desse ponto, o ajuste conta com cláusula que trata expressamente da autorização de desconto na remuneração do contraente, inexistindo previsão de quantidade de parcelas a serem pagas, em razão de se tratar de desconto referente ao mínimo da fatura mensal do cartão de crédito consignado.

Por fim, cumpre destacar, mais uma vez, o comportamento contraditório do apelante, vez que usufruiu dos valores depositados pela instituição financeira (id. 15704592) e permitiu que seu benefício sofresse descontos durante aproximadamente nove anos (2016 a 2025) sem tomar qualquer medida para mitigar o prejuízo alegado.

Portanto, a formação livre e consciente da vontade do apelante na celebração do contrato implica no seu dever de arcar com as parcelas dele advindas e entendimento contrário poderia ensejar verdadeiro enriquecimento ilícito.

Não se vislumbra, pois, qualquer fraude ou falha na celebração do contrato que implique em declaração de inexistência de débito, tampouco em conduta omissiva ou comissiva que culmine com a responsabilização civil da instituição financeira pretendida pela recorrente, devendo ser mantida a improcedência da demanda.

No mesmo sentido tem decidido esta Corte:

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial.
2. Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3.
Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005928-09.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 03/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE INEXISTENTE – HIGIDEZ DOS CONTRATOS – DESCONTOS DEVIDOS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prejudicial de mérito: prescrição: De fato, o prazo prescricional incidente na hipótese em apreço é o quinquenal, consoante o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porém, equivoca-se o apelante ao aduzir que o marco inicial de deflagração do referido prazo seria a data do primeiro desconto efetivado em cada empréstimo. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional em casos semelhantes é a data do último desconto. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça. 3. A prova documental demonstra a higidez das cédulas de crédito bancário, uma vez que o banco apelante se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente emprestou recursos ao consumidor apelado. 4. Os descontos nos proventos de aposentadoria do apelado foram devidos, já que restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes e a disponibilização de valores na conta poupança do recorrido. 5. Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5000461-14.2021.8.08.0013; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 17/08/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), ressaltando que a apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferimento do id. 16358184.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários para 12% (doze por cento), ressaltando que a apelante é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferimento do id. 16358184.